Tribunal: STF
Processo: AI 265079
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: JULGADO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL

VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL.

                 Balda que não se verificou, uma vez que nem mesmo foi
 conhecido o
recurso, por totalmente incabível na espécie.
                 Determinação de imediato cumprimento da decisão
 tomada neste agravo,
independentemente da publicação do presente acórdão.
                 Embargos rejeitados.